Tribunal: STF
Processo: HC 253289
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 967.971/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal), porque, 



    no dia 23 de janeiro de 2023, por volta de 23h45min, no estabelecimento comercial denominado “Posto de Combustível PSJ”, situado na Rodovia Brigadeiro Faria Lima, Km 425, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e unidade de propósitos, eles subtraíram para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo contra as vítimas Lucas Passarelli de Oliveira e Sidnei Francisco Rosa, 01 (um) celular da marca Samsung J5, avaliado em R$ 349,00 (trezentos e quarenta e nove reais), pertencente a Sidnei, e a quantia de R$ 2.875,00 (dois mil e oitocentos e setenta e cinco reais), pertencente ao estabelecimento comercial acima nominado. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, “para reconhecer a atenuante da confissão, porém, sem reflexos na pena”. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. MERA REITERAÇÃO DO HABEAS CORPUS N. 944.640/SP. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    2. Constatando-se a identidade entre o presente writ, o ato apontado como coator e o pedido do Habeas Corpus n. 944.640/SP, tem-se que a pretensão da defesa é mera reiteração do referido remédio heroico.



    3. Agravo regimental improvido 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) “nenhuma arma restou apreendida nos presentes autos. Portanto, ausente laudo de apreensão de qualquer arma que tenha sido utilizada para o cometimento de delitos”; e (b) “não foi apresentado motivação idônea capaz de justificar a imposição do regime mais severo”. Requer-se, assim, a concessão da ordem, “para que reconheça o afastamento da causa de aumento da arma de fogo, e restabeleça a fixação de regime para início de cumprimento de pena mais brando”. 



    É o relatório. Decido.



    Não qualquer há ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do Habeas Corpus por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no HC 944.640/SP. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.). 



    Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema veiculado nesta impetração, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente